Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-32.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019783-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERCINA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 318.180.641-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE AJUIZAR NOVA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925 do CPC, ao considerar integralmente cumprida a obrigação fixada na sentença condenatória, que determinou o fornecimento de três aplicações intravítreas de Anti-VEGF em cada olho da autora.

2.

A recorrente sustenta que a obrigação não foi satisfeita, pois, diante da evolução de seu quadro clínico de retinopatia diabética, necessita de novas aplicações do medicamento, conforme laudo médico atualizado, e pleiteia novo bloqueio judicial para obtenção do tratamento.

3.

O município recorrido defende que cumpriu integralmente a condenação, comprovando a realização das aplicações determinadas na sentença, requereu a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de novas aplicações do medicamento, em continuidade ao tratamento da autora, autoriza a reabertura da fase de cumprimento de sentença ou se exige o ajuizamento de nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão judicial exequenda limitou-se a condenar o ente público ao fornecimento de três aplicações intravítreas de Anti-VEGF em cada olho da autora, obrigação que restou devidamente cumprida, conforme comprovado nos autos.

6.

A necessidade de continuidade do tratamento, mesmo que derivada da mesma condição médica, não integra a obrigação estabelecida no título executivo judicial, não podendo ser exigida na fase de cumprimento de sentença.

7.

A pretensão da recorrente de obter novas aplicações do medicamento configura obrigação distinta daquela reconhecida na sentença condenatória, devendo ser objeto de nova ação judicial, mediante a devida comprovação da necessidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento da sentença se limita à obrigação expressamente fixada no título executivo, não sendo possível exigir, na fase executiva, prestações não abrangidas pela condenação.

2.

A necessidade de continuidade do tratamento médico, ainda que derivada da mesma enfermidade, exige o ajuizamento de nova ação para a obtenção da prestação estatal correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinta a execução com fundamento no disposto
nos arts. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil,
por considerar que a obrigação estabelecida na sentença condenatória fora cumprida.

Na fase de cumprimento da sentença a autora, ora recorrente, pretende a continuidade do seu tratamento médico, diante do seu diagnóstico de Retinopatia Diabética, sendo necessário para o seu quadro de saúde mais 03 (três) novas aplicações INTRA VÍTREA DE ANTI-VEGF, em cada olho, conforme laudo médico.

Aduz que não houve satisfação da obrigação, conforme fundamentado na sentença, isto porque, em novo laudo médico, resta comprovada a necessidade de continuidade do tratamento de seu enfermidade, sob risco de piora da visão ou comprometimento de forma permanente. Defender que a solicitação de novo bloqueio judicial para o fornecimento das medicações, não se trata de violação processual, tendo o STJ reiterado que a alteração dos medicamentos postulados na inicial não caracteriza um novo pedido, mas sim uma medida necessária para adequar o tratamento às condições clínicas do paciente.

O Município, nas contrarrazões recursais, sustenta que houve o cumprimento da determinação judicial, informa que foram realizadas as 03 aplicações intravítrea de Anti-VEGF em cada olho da autora, conforme comprovam as Notas Fiscais juntadas aos autos (ID 142945007 e ID153760607), os alvarás eletrônicos de nº 20240313162202066505 e nº 20240426170723085688, bem como o relatório cirúrgico anexado sob ID153760614 e, ao fim, requer a manutenção da sentença.

O Promotor de Justiça
proferiu parecer pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme cota juntada em 12/12/2024, no id. 259111683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019783-32.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gercina Santos de Araújo

Recorrido(s):

Município de Rondonópolis e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

A autora ingressou com a ação judicial nº. 1029894-12.2023.8.11.0003 pretendendo o fornecimento de 03 (três) injeções
intra vítrea
(em cada olho), tendo logrado êxito na demanda, sendo os entes públicos condenados ao fornecimento do tratamento, cujo fornecimento restou devidamente comprovado nos autos.

Neste feito, distribuído em autos apartados, requereu o cumprimento da sentença, o fornecimento de mais 03 (três) injeções
intra vítrea
(em cada olho), justificando que se trata de continuidade de seu tratamento, pois há risco de piora da visão ou comprometimento de forma permanente e requereu a realização de bloqueio de valores.

O c
umprimento de sentença é a fase do processo civil que o beneficiário da sentença procura obter a satisfação da decisão judicial, e está fundamentado entre os artigos
513
e
538
do
Código de Processo Civil
.

Na parte dispositiva da sentença consta:
“Ante o exposto,
confirmo a liminar concedida e

JULGO PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
CONDENAR
os Reclamados à obrigação de providenciar a realização dos procedimentos de 03 APLICAÇÕES INTRA VÍTREA DE ANTI-VEGF EM CADA OLHO DA AUTORA, em conformidade com a orientação médica apresentada nos autos.

Se foi considerado ter havido o cumprimento integral da sentença pelo devedor, está correta que julgou extinta a execução, pois a decisão judicial foi cumprida.

Se em razão de seu problema de saúde a autora necessita que haja o fornecimento de mais 03 (três) injeções
intra vítrea
(em cada olho), pois a que fora objeto da condenação foi insuficiente para resolver o seu problema, embora seja continuidade do tratamento essas novas injeções não compõe a obrigação fixada na sentença, que é o título executivo.

Neste caso, com base no laudo médico atualizado, poderá ser ajuizada nova ação visando o condenar o município fornecer o referido medicamento como continuidade no tratamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025